Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se a gravidade em concreto dos delitos, aliada à reincidência do paciente, reclamam a manutenção da medida para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima.

II – Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto.

III - Ordem denegada.